Tribunal: STF
Processo: ACO 3131
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 

 1.	Trata-se de execução em ação cível originária proposta pelo Estado de Santa Catarina em face da União. Foi postulado, na fase de conhecimento, que se reconhecesse a ilicitude da inscrição do estado-autor em cadastros de inadimplentes da Administração Pública Federal (SIAFI/CADIN) por conta do descumprimento da aplicação, em educação, do percentual mínimo de 25% da receita de impostos do exercício de 2017.

2.	O pedido foi julgado procedente para anular a inscrição do Estado de Santa Catarina nos cadastros federais de inadimplência, por meio de decisão monocrática (doc. 93) que transitou em julgado em 14.10.2022 (doc. 99). Houve a condenação em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, CPC/2015.

3.	A autora requereu a execução da verba honorária (doc. 100), acompanhada da memória de cálculo da atualização monetária do valor da condenação. Determinei a notificação da União para que se manifestasse sobre o pedido executório (doc. 104).

4.	A União informou que não se opõe ao valor indicado no pedido de cumprimento de sentença (doc. 106). Requereu a imediata expedição da requisição de pagamento, conforme os trâmites estabelecidos no Ofício da Secretaria de Orçamento Federal nº 25.497/2016-MP. Nessa comunicação, fica estipulado que o Tribunal que expediu o RPV operacionalize o pagamento, com recursos orçamentários previsto na Lei Orçamentária do exercício.

5. 	Visto isso, ressalto a competência deste Tribunal, nos moldes do art. 102, I, m, da Constituição, para a execução de sentença nos processos originários.

6.	No que diz respeito aos honorários, destaco que o valor atualizado do quantum fixado é inferior ao limite de 60 salários mínimos estabelecido na Lei nº 10.259/2001, que assim dispõe nos arts. 3º e 17:

“Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 
[...]
Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. 
§ 1º Para os efeitos do § 3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3º, caput).”

7.	Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui à Presidente desta Corte a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas, conforme o art. 345, I.

8.	Diante do exposto, remetam-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 345 do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator